Tribunal: TJSP
Processo: 0006263-35.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Vencimentos. Adicionais temporais quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Acórdão que deu provimento ao recurso dos autores para julgar procedente a ação e condenar a Fazenda do Estado de São Paulo a fazer o recálculo dos adicionais quinquenais e a pagar as diferenças decorrentes. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Vencimentos. Adicionais temporais quinquenais. Base de cálculo. Art. 129 da Constituição Estadual. Acórdão que deu provimento ao recurso dos autores para julgar procedente a ação e condenar a Fazenda do Estado de São Paulo a fazer o recálculo dos adicionais quinquenais e a pagar as diferenças decorrentes. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.496.146/MG. Juízo de retratação. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado. Novo retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR e RE n. 870.947/SE. Desnecessidade de retratação. Acórdão mantido.